Tribunal: TJES
Processo: 5001718-66.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001718-66.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ROSENILDA MARTINS FERNANDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001718-66.2025.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A;

RECORRIDO: ROSENILDA MARTINS FERNANDES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DE SEGURO NO VALOR MENSAL DE R$17,75 POR 2 MESES. VALOR TOTAL DESCONTADO R$35,50. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM
DESPROPORCIONAL. REFORMA PARA DIMINUIR O VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
vem recebendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário em relação a um “débito de seguro” do qual desconhece.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a. Condenar a ré a realizar o cancelamento das cobranças das tarifas referentes ao serviço não contratado;

b. Condenar a ré a pagar o valor de R$ 71,00 (setenta e um reais) referente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

c. Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte requerente a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

Irresignada, BANCO AGIBANK S.A interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

O Recorrente se insurge contra a condenação aduzindo regularidade da contratação. Ocorre que busca comprovar pelo contrato Id17583451, que não possui assinatura ou mesmo dados que possam lhe conferir autenticidade como documento eletrônico. Como bem fundamentou o Juízo de Origem:
“(...)
o réu limitou-se a apresentar o documento anexo ao id 62715861, o que mostra-se insuficiente para confirmar a legalidade dos descontos, pois sequer há informação dos dados da autora bem como sua assinatura.
De tal forma, entendo que assiste razão o autor ao alegar a ofensa ao do dever de informação previsto no Art. 6º, III do CDC.”“

Já em relação aos danos morais, entendo que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra excessivo. A autora anexou aos autos os comprovantes de débitos referentes às datas de 05/11/2024 e 04/12/2024 no valor de R$ 17,75 (dezessete reais e setenta e cinco centavos) cada (id 61570365).

Os valores descontados, embora indevidos, são baixos, e não foram comprovadas circunstâncias outras que justifiquem elevar o patamar. A título de comparação, nulidades de cartão e empréstimo consignado tem dano moral arbitrado em torno de R$3.000,00 (três mil reais), mesmo em contextos de descontos mais elevados e que perduraram por mais tempo.

Por todo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para o importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Sem custas e honorários.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)